Tribunal: TJDFT
Processo: 0725730-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725730-34.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: LB PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, BERNARDO LUIZ CORREA DE BESSA AGRAVADA: COVAC SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME DESPACHO LB PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME e BERNARDO LUIZ CORREA DE BESSA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o acórdão vergastado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirmam que a menção ao enunciado 14 da Súmula do STJ se deu a título de reforço argumentativo. Aduzem que a tese recursal está em consonância com precedentes da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018